Tribunal: CARF
Processo: 10380.720559/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720559/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.494 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
PAQUETA CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.Nessa
linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as
indumentárias e locação de mão de obra terceirizada para ser empregado no
processo produtivo.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720559/2010-66
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.494 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720559/2010-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se o presente processo de compensação referente a créditos de Cofins não-
cumulativa de exportação (mercado externo) do 4o Trimestre de 2005.
O acórdão de no 10-52.946, da 2a Turma da DRJ/POA, manteve o despacho
decisório, tendo em vista para que os créditos de insumos sejam compensados, devem ser
efetivamente utilizados no processo produtivo.
Por relatar bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância:
Trata-se de processo referente a créditos de PIS não-cumulativo de exportação (mercado
externo) do 4o Trimestre de 2005. O pedido original refere-se a Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição (PER) de no 01714.64415.150206.1.1.08-7020
apresentado por Disport Nordeste Ltda no valor de R$ 197.809,19. A razão social foi
objeto de alteração posterior, sendo que hoje responde pelo nome de Paquetá Calçados
S/A. A atividade principal da empresa era a industrialização e comercialização de
calçados. Várias declarações de compensação (Dcomp) foram apresentadas
referenciadas no crédito em questão.
A informação fiscal de fls. 101 a 105 registra o procedimento de auditoria realizado.
Discorre sobre os créditos permitidos, transcrevendo trecho respectivo da Lei 10.833/03
e instruções normativas correspondentes à matéria. A Planilha das fls. 43 a 100 registra
os valores glosados. Foram objeto de glosa variadas despesas de manutenção ou
serviços gerais, não compatíveis com os itens previstos em lei, como serviços de
manutenção predial, gastos com assistência médica e odontológica, serviços de limpeza,
aquisições de materiais de expediente e ferramentas, serviços em projetos e obras e de
segurança e saúde ocupacional e serviços de fotocópias. Também foram objeto de glosa
despesas contabilizadas pelo contribuinte no ativo diferido, no item moldes e
ferramentas, referentes a aquisições de formas, navalhas e matrizes. Seguindo a
informação fiscal, tais valores são de produtos intermediários aproveitados para a
produção dos calçados ou em trabalhos com os materiais aproveitados na sua confecção,
porém, não sofrem alterações, desgaste ou dano com perda de suas propriedades físicas
ou químicas. São moldes e ferramentas que não estariam contempladas no conceito de
insumo da legislação. O valor de crédito glosado de PIS/ME na planilha demonstrativa
somou R$ 13.981,24.
Em nova informação fiscal (fls. 156 a 159) são consolidados os pleitos e informações
das Dcomps. Chancelando o apurado, o despacho decisório da DRF/FOR da fl.
160 decide: (i) deferir parcialmente o PER, reconhecendo o crédito de R$ 183.827,95,
correspondente ao PIS não-cumulativo – exportação do quarto trimestre de 2005; e, (ii)
homologar as Dcomps transmitidas com referência no PER até o limite do crédito
reconhecido.
A interessada foi cientificada em 02/08/2010, fl. 161. Irresignada com a decisão
adotada, em 31/08/2010, a empresa protocolou Manifestação de Inconformidade (fls.
186 a 202).
Preliminarmente, postula a atribuição de efeito suspensivo. Sobre a validade dos
créditos, em síntese, argumenta que:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.494 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720559/2010-66

• Material de manutenção e manutenção predial: a Lei Federal 10.833/2003 enseja
reconhecer créditos nas aquisições de “bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”. Cita a Solução de Consulta no 30/2010 (DOU Seção 1 de 04/02/2010). Alguns
materiais, como martelo, lâmpada, parafuso, representam vendas de empresas dedicadas
a revenda de materiais de construção ou de grupos geradores;
• Agrupamento “serviços”: Para a interpretação do posto no inciso 3o, II, da Lei Federal
10.833/2003, há de se considerar o ordenamento jurídico como um todo, tendo em vista
que existem uma série de serviços e despesas as quais, ainda que não sejam diretamente
atribuíveis à fabricação, são legalmente exigíveis para que a fabricação ocorra. O
próprio RIR vincula custo de produção, despesas associadas e necessárias;
• Agrupamento “material intermediário” (formas, navalhas e matrizes): Considera tais
dispêndios integrados no processo produtivo. Cita decisões administrativas da Receita
Federal, traçados no contexto do IPI, e apreciação judicial. Aborda as condicionantes do
setor, indicando que cada modelo implica novas formas, navalhas e matrizes. Indica que
as matrizes são usadas para injetar as solas, as formas para a montagem dos calçados e
as navalhas são confeccionadas para corte dos materiais necessários. Aponta que são
produtos e custos renovados permanentemente, para cada linha ou produto. São
consumidos no processo produtivo e a sua não consideração contraria o desejo do
legislador com a implantação da não cumulatividade;
É questionada ainda a correção monetária, pois, entende-se, havendo o reconhecimento
ao direito do crédito, tais valores devem ser atualizados, sendo a taxa selic aceita na
jurisprudência e reconhecida administrativamente. Cita a Lei 9.250/95 e a IN SRF
600/05. Do contrário, estaria caracterizado enriquecimento sem causa da União. Cita
acórdãos do Carf, de ressarcimento de IPI. Requer o reconhecimento do direito
creditório, com correção monetária.
É o que se tem a relatar.
A recorrente tomou ciência da decisão em 20 de janeiro de 2015, e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 223-252), em 18 de fevereiro de 2015, reiterando os argumentos
utilizados na defesa da 1a instância, bem como apresentando documentação comprobatória.
Em 17/05/2017, peticionou pedido de desistência parcial dos meios de resistência
ao crédito tributário em função de adesão ao PRT.
Por conseguinte, em 01/08/2017 peticionou mais uma vez, esclarecendo apenas
quais os limites do pedido de desistência parcial formulado anteriormente , destrinchando quais
créditos seriam incluídos no PRT.
Diante do tempo em que tramita esse processo administrativo, em 18/03/2022 (fls.
329-333), a recorrente peticionou informando acerca da decisão do STJ sobre créditos oriundo
na aquisição de insumos.
É o relatório

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.494 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720559/2010-66

Não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em fevereiro
de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu que o
conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar o
critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.

Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa (Grifos
meus):
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. 3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973
(arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404 que,
por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.
Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.
O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida observância
da sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas incorridas pela
contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da sistemática da não
cumulatividade. Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.
Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos. Tenho que, para se
estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da COFINS, ao meu sentir, torna-se
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.494 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720559/2010-66

necessário analisar a essencialidade do bem ao processo produtivo da recorrente, ainda que dele
não participe diretamente.
Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins de
instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o Acórdão
3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não cumulativo,
não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, tal como traçados pela legislação do IPI. A configuração de insumo, para o
efeito das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, depende da demonstração da aplicação
do bem e serviço na atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."
Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.
Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a MP
135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade dessa
contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de insumos em
seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in verbis (Grifos
meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...] II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições: [...]
§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições
incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não cumulativas.”
Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário. Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não
há respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.
Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação de
PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.494 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720559/2010-66

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção –
o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI. Frise-se
que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos de essencialidade e
necessidade ao processo produtivo. O que seria inexorável se concluir também pelo
entendimento da autoridade fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando
houver efetiva incorporação do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização
de bens ou prestação de serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia
à conceituação adotada pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, que, por sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.
Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.
Pragmaticamente, observa-se que os créditos identificados como insumos pelo
contribuinte se tratam de:
 material de escritório e manutenção predial e serviços de mesma natureza,
incluindo serviços de limpeza, fotocópias, reforma de piso, jardinagem,
lâmpadas, martelos, cartuchos para impressoras, pilhas, extintores e sua
recarga entre outros;
 medicamentos para o ambulatório, despesas com assistência odontológica
e saúde ocupacional e outros que podem significar gastos para proteção ao
trabalhador ou para evitar acidentes;
 serviços de modelagem e desenvolvimento de produtos;
 matrizes, formas e navalhas.

Ao meu ver, no entanto, os únicos produtos relacionados diretamente ao processo
produtivo da recorrente (indústria de sapatos) capazes de serem enquadrados no conceito de
insumos e, devidamente comprovadas através das notas fiscais, são os serviços de modelagem e
desenvolvimento de produtos, matrizes, formas e navalhas.

Sendo assim, voto no sentido de conceder parcial provimento ao recurso no
sentido de afastar as glosas realizadas, excluídas as já desistidas pelo contribuinte, apenas as
referente aos serviços de modelagem, desenvolvimento de produtos, matrizes, forma e navalhas.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.494 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720559/2010-66

Fl. 490
DF CARF MF
Original